Tribunal: STF
Processo: RE 201499
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-24
Data de publicação: 1998-04-24

Ementa:
EMENTA: I - A verba percebida a título de estabilidade
financeira - instituto cuja constitucionalidade tem sido afirmada
pela jurisprudência do STF - é vantagem de caráter individual que,
por esse motivo, não está sujeita ao teto do art. 37, XI, CF.
        II - A elevação das despesas de pessoal acima do limite
previsto no art. 169 da Constituição não elide direitos subjetivos
do servidor.
III - Falta de prequestionamento da matéria relativa ao
art. 37, XIV, da Constituição. Incidência das Súmula 282 e 356.